Tribunal: TJDFT
Processo: 0010447-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no id 14192684, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) MARISTELA AIRES DA FONSECA, intime-se o cessionário requerente ARILDO MARTINS KAMIMURA JUNIOR para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada à advogada, com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) da credora MARISTELA AIRES DA FONSECA para o cessionário requerente ARILDO MARTINS KAMIMURA JUNIOR; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. V) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto